Tribunal: TJSP
Processo: 1002798-51.2014.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002798-51.2014.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é
embargante TERESINHA DE JESUS DO PRADO PULICI (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002798-51.2014.8.26.0510/50000 - Rio
Claro
2
VOTO No 37.016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002798-51.2014.8.26.0510/50000
COMARCA: RIO CLARO
EMBARGANTE: TERESINHA DE JESUS PRADO PULICI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE
QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO
CPC REJEIÇÃO
Ao v. acórdão de fls. 915/918 do apenso que, por votação
unânime, deu provimento à apelação da Municipalidade de Rio Claro para
julgar totalmente improcedente a ação ordinária movida por Teresinha de
Jesus do Prado Pulici, servidora pública municipal, são opostos pela vencida
os presentes embargos declaratórios, buscando a modificação do julgado,
pelas razões que especifica.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, que sem apontar a ocorrência
de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do estatuto processual civil, busca
na verdade infringir o julgado adotado por unanimidade de votos, mediante o
reexame da prova produzida, objetivo a que evidentemente não se presta a
via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR